Tribunal: TJSP
Processo: 2212094-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de honorários advocatícios - Impugnação ao cumprimento de sentença – Crédito de natureza não tributária - Juros de mora que incidem a partir da intimação do executado em cumprimento de sentença – Precedentes do STJ Tema 810 - – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2212094-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado ESPALLARGAS, GONZALEZ E SAMPAIO
- SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212094-98.2019.8.26.0000 -Voto no 20.265
2
Voto 20.265
Voto 20.265
Agravo de Instrumento 2212094-98.2019.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravado:
Espallargas, Gonzales e Sampaio Sociedade de
Advogados
Interessados:
Real e Benemerita Associação Portuguesa de
Beneficiência
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de honorários
advocatícios - Impugnação ao cumprimento de sentença Crédito
de natureza não tributária - Juros de mora que incidem a partir da
intimação do executado em cumprimento de sentença

Precedentes do STJ Tema 810 - Recurso provido, em parte.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que em
cumprimento de sentença ao recebimento de honorários advocatícios1,
acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Municipalidade, para
fixar o valor devido em R$3.898,52, atualizado até março de 2019, com a
incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado
da sentença que se executa (maio de 2018). Condenou, também, o exequente
ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor
cobrado em excesso e o Município ao pagamento de honorários advocatícios
de 10% sobre a diferença entre o valor apontado e o reconhecido como
devido (fls. 57/59- autos de origem).
A agravante alega, em síntese, impossibilidade da
incidência de juros de mora sobre o montante devido a título de honorários
advocatícios, porque somente com a constituição em mora do devedor é que
1 Valor da causa em maio de 2017 : R$ 3.658,80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212094-98.2019.8.26.0000 -Voto no 20.265
3
poderão incidir juros moratórios, ressaltando que a verba honorária não
constitui remuneração do capital, daí propugna pela reforma de decisão (fls.
01/09).
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido
pela parte agravada (fls. 14/18).
Relatado.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença de honorários
sucumbenciais iniciado pelo advogado que patrocinou interesses da
contribuinte executada, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município
de São Paulo, no valor de R$4.284,81 corrigidos até março de 2.019.
Ofertada de impugnação pela Municipalidade alegando excesso e apontando
como devido o valor de R$ 3.898,52, atualizado até março de 2019, o Juiz
acolheu parcialmente a impugnação para fixar o valor devido em R$3.898,52,
atualizado até março de 2019, com a incidência de juros moratórios de 1% ao
mês a contar do trânsito em julgado da sentença (maio de 2018).
Contudo, os juros de mora incidem apenas a partir da
intimação da Fazenda para pagamento em cumprimento de sentença,
consoante o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVEDOR FAZENDA PÚBLICA TERMO
INICIAL CITAÇÃO PRECEDENTES. 1. Controverte-se acerca do
termo inicial dos juros de mora nas condenações da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
2. A jurisprudência do STJ encontra-se assentada no sentido de
que, na Execução de honorários, os juros moratórios são
computados a partir da citação do devedor (AgRg no REsp
1.553.410/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 26/10/2015; AgRg no REsp 1.208.670/MG, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212094-98.2019.8.26.0000 -Voto no 20.265
4
Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 30/8/2013; AgRg no REsp
1.530.786/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 5/2/2016). 3. Esse panorama não foi modificado com o
advento da Lei 11.960/2009, que, ao dar nova redação ao art. 1°-F
da Lei 9.494/1997, faz expressa alusão à "compensação da mora"
e aos "juros", o que denota que a natureza desses não teve
alteração. 4. Destaque-se que, no AgInt no REsp 1.362.981/MG,
Rel. Ministro Humberto Martins, a Segunda Turma do STJ
ratificou a jurisprudência acima aludida, em precedente sob o
regime da Lei 11.960/2009. 5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1648576/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda
Turma, julgado em 16/03/2.017, DJe 24/04/2.017 grifado).
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso, sem
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator